Tribunal: TJDFT
Processo: 0704923-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704923-90.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA SAMPAIO ROCHA AGRAVADO: GUSTAVO FERREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRANCISCA SAMPAIO ROCHA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de GUSTAVO FERREIRA DE OLIVEIRA: “Vistos etc. Trata-se de ação de execução de débitos de locação, cujo valor atualizado da dívida é de R$ 78.853,01 (Id 112818433). A decisão de ID 72154897 deferiu a penhora dos veículos GM/BLZER DLX, placa: AHH 9445/ NATAL-RN, ano/modelo: 1997/1997, cor: preta e IMP/GM GRAND BLZER DLXT, placa: CXV 5238/ LUZIÂNIA-GO, ano/modelo: 1998/1999, cor: fantasia. Inseriu-se anotação de restrição de transferência e penhora no sistema RENAJUD. O Oficial de Justiça emitiu auto de penhora e avaliação dos veículos, depositando-os em mãos do executado (Id 73537143). Em recurso de Agravo, o executado obteve liminar para obstar a alienação judicial do veículo GM/BLAZER DLX (iD 83624150). O Leiloeiro informou nos autos haver entrado em contato com o executado para fins de obtenção de fotos do veículo Grand Brazer DLXT, tendo este informado a alienação do bem a terceiro (ID 93741373). Na decisão que se seguiu, determinei a inserção da restrição de circulação do veículo placa CXV5238, via Renajud, efetivada conforme ID 95014923, e concedi ao executado o prazo de 5 dias para que se manifestasse sobre a aplicabilidade da sanção por ato atentatório à dignidade da justiça. Na certidão de ID 96348383, o Oficial de justiça informa que o executado não mais reside ou está estabelecido no local onde houve a penhora e avaliação do veículo. (...) Serasajud - indeferimento A norma estabelecida no art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. A inclusão do nome do executado em cadastrado de inadimplente tem sido realizada por meio do sistema SerasaJud, que é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. A norma processual em questão, todavia, dá a faculdade ao juiz de deferir a medida de coerção, ao dispor que, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes." A medida solicitada, de coerção indireta, facultada ao magistrado, deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes, o que não foi comprovado. Desse modo, indefiro a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.” A Agravante sustenta que o exaurimento das medidas para a satisfação do crédito torna legítima a inscrição do nome do Agravado em cadastro de proteção ao crédito por meio do SERASAJUD. Salienta que a legislação em vigor não condiciona a providência à demonstração de que o exequente não pode implementá-la por iniciativa própria. Requer a antecipação de tutela recursal “para determinar a inclusão do nome do agravado/executado nos cadastros de inadimplentes, via sistema SERASAJUD, nos termos do art. 782, § 3o do CPC”. Preparo recolhido (32795771 e 32795773). É o relatório. Decido. A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes é prevista no artigo 782, §§ 3° a 5o, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. (...) § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. § 4o A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo. § 5o O disposto nos §§ 3o e 4o aplica-se à execução definitiva de título judicial.” A medida realmente não tem caráter impositivo, o que não significa, todavia, que possa ser recusada pelo juiz sem motivação idônea, sob pena de transformá-la em mera possibilidade sujeita ao arbítrio judicial. Sob o influxo dos princípios da cooperação e da efetividade, ao juiz cabe adotar as medidas executivas conducentes à satisfação do crédito do exequente, sobretudo quando dispostas expressamente na legislação de regência, como na espécie. Nessa ordem de ideias, a não ser que tenha motivos concretos para vislumbrar a desnecessidade, inadequação ou exorbitância da medida, o juiz não pode indeferi-la sob o fundamento de que traduz, para o exequente, mera faculdade que se subordina à discricionariedade judicial. A propósito do tema, vale colacionar elucidativo julgado deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZ. INTELIGÊNCIA DO NOVO CPC. 1. A inscrição do nome do executado no cadastro de inadimplentes constitui inovação do atual Código de Ritos, como um meio coercitivo, na tentativa de compelir o devedor a dar efetivo cumprimento da obrigação de pagar. 2. Conquanto se trate de uma faculdade conferida ao julgador, conforme se extrai da literalidade do § 3o, do art. 782, do CPC/2015, impõe-se acolher a pretensão deduzida pelo agravante, uma vez que o objetivo da novel legislação é dar efetividade à execução. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (0704751-27.2017.8.07.0000, 8a T., rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 27/09/2017)” Em situações excepcionais pode-se cogitar da desnecessidade de intervenção judicial para a implementação da medida, sobretudo quando o exequente é filiado ou associado a cadastros de inadimplentes e pode, por ato próprio e sem qualquer embaraço, promover a inscrição. Acerca do tema, reza o Enunciado 190/FPPC: “O art. 782, § 3o, não veda a inclusão extrajudicial do nome do executado em cadastros de inadimplentes, pelo credor ou diretamente pelo órgão de proteção ao crédito.” Essa, no entanto, não é a hipótese dos autos, tendo em vista que a Agravante é pessoa física que precisa do concurso judicial para a consecução da inscrição do nome do Agravado em cadastros de inadimplentes. Não parece haver dúvida, portanto, sobre a probabilidade do direito da Recorrente. De toda sorte, conquanto se vislumbre o fumus boni iuris, não se divisa o periculum in mora, tendo em vista que não há qualquer indicativo de que a espera pelo julgamento do recurso tem potencialidade para gerar situação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação para a Agravante. Nesses termos, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator